Tribunal: STF
Processo: RHC 102854
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. MILITAR. DESERÇÃO. POSSÍVEL 
   CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA 
   PARA AFERIR ESSA CIRCUNSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO 
   PROVIDO.
1. O pedido de diligência para verificar se o acusado 
   passara a ser arrimo de família à época do cometimento do crime de 
   deserção foi formulado pelo órgão acusador e pela defesa, com base 
   em provas colhidas ao longo da instrução, não se cuidando de 
   diligência meramente procrastinatória.
2. A situação de arrimo de 
   família afastaria a condição de militar, que é pressuposto do crime 
   de deserção, podendo conduzir à extinção do feito sem julgamento do 
   mérito.
3. Recurso provido para anular o julgamento da ação de 
   origem e determinar a realização da diligência requerida pelas 
   partes.